Tribunal: STF
Processo: RE 89508
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-05-18
Data de publicação: 1979-05-18

Ementa:
INPS. FALTA DE INTERESSE PARA PERSEVERAR NA DISCUSSÃO JUDICIÁRIA DE
MATÉRIA DISCIPLINADA EM PORTARIA MINISTERIAL. SOBRE A QUANTIA PAGA
PELO AVISO PREVIO NA RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO NÃO INCIDEM OS
DEPOSITOS DO FGTS, NEM TAMPOUCO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA.
PRECEDENTES DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.